Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-26.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-26.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA FAGUNDES VERAS registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA FAGUNDES VERAS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALVES DA CUNHA, LIZ DE OLIVEIRA TAVARES, JOAO RODRIGUES SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE CICERINA GUSMÃO FAGUNDES, REPRESENTADO POR ERNANI DE MELO

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM, CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. POSSE DO ESTADO DE FILHA. SOCIOAFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERA DETENÇÃO DE GUARDA. VÍNCULO MATERNO/FILIAL. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000779-26.2019.8.05.0133
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.